Tribunal: TJSP
Processo: 1023282-85.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023282-85.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FL LOGÍSTICA BRASIL LTDA, é apelado TRANSCEG OLIVEIRA TRANSPORTES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-85.2015.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1023282-85.2015.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: FL LOGÍSTICA BRASIL LTDA.
APELADO : TRANSCEG OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.
V O T O No 40347
Ação reparatória de danos., Acidente de trânsito. Colisão na
traseira do veículo conduzido pelo preposto da corré. Presunção
de culpa do demandante elidida com fundamento na inoperância
do sistema de iluminação traseira do caminhão da corré.
Concorrência de culpas mantida por ausência de recurso da autora.
Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou procedente em
parte ação reparatória de danos decorrentes de acidente de trânsito, em que a
recorrente defende a culpa exclusiva do condutor do veículo que atingiu a traseira
do caminhão pilotado pelo preposto da corré, com fundamento na presunção de
culpa de quem colide na traseira e nos deveres de cuidado na direção previstos
no CTB. Recurso processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não comporta provimento.
Como bem considerado monocraticamente, a colisão do
veículo do apelado na traseira do veículo da apelante indica presunção de culpa,
atraindo para o motorista do veículo que colidiu atrás o ônus de provar que o
comportamento do condutor do veículo da frente e segurado pela demandante
teria sido injustificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-85.2015.8.26.0564 -Voto no
3
Isso porque o dever de guardar distância do veículo da
frente, além de obrigação preceituada no Código de Trânsito Brasileiro (art. 29), é
inerente à própria gestão individual e coletiva de segurança dos condutores, por
tal motivo, sublinhe-se, emergindo a presunção de culpa daquele que bate atrás
do veículo que o precede.
Esse o entendimento massivo da jurisprudência:
“In casu, impossível elidir a presunção de culpabilidade que recai
sobre o condutor que colide contra a traseira de veículo que transita à sua
frente, uma vez que, ao alegar que a colisão foi inevitável devido ao fato de
ter ocorrido repentinamente, indiretamente assume não ter guardado a devida
distância de segurança em relação à motocicleta”.1
“Acidente de veículo. Reparação de danos. Presunção de culpa
do motorista que colidiu com a traseira do veículo da frente. Indenização por
dano material devida. Recurso improvido.”2
Cabia ao autor apelado, portanto, a prova de que o condutor
do veículo da recorrente teria causado então o acidente descrito na inicial da
demanda.
No caso em exame ficou demonstrado que o caminhão
conduzido pelo preposto da corré estava com o sistema de iluminação traseira
inoperante, impedindo assim que o motorista do veículo que vinha logo atrás
pudesse prever a intenção de estancamento repentino do caminhão que
trafegava à sua frente. Na hipótese do feito este fato aliado à manobra do
condutor do caminhão da corré, por si só afasta a presunção de culpa do
motorista da autora.
Ausente recurso pela autora, impõe-se a manutenção da
sentença que considerou a concorrência de culpa entre os motoristas pela colisão
noticiada na inicial por seus próprios fundamentos e os ora acrescidos.
1 Apelação n° 992.06.078476-7, rel. Des. FRANCISCO CASCONI, j. 30/11/2010.
2 Apelação sem Revisão no 1.131.939-0/1 2a Vara Cível de Valinhos; rel. Des. ROSA MARIA DE
ANDRANDE NERY.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-85.2015.8.26.0564 -Voto no
4
Os honorários devidos ao patrono da autora serão
majorados para 15% sobre o valor da condenação, o que se determina, em
atendimento ao artigo 85, §11, do CPC, considerado que o recurso é posterior à
entrada em vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator